Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023227-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) ÀS USINAS
DE GERAÇÃO DE ENERGIA ACIMA DE DEZ MEGAWATTS
— JULGAMENTO
EXTRA PETITA
— NECESSIDADE DE DECOTAR O EXCESSO.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)
— INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI — IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA
RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL.

Constatado o julgamento
extra petita
, faz-se necessário decotar o excesso presente na decisão.

Inadmissível a exigência de A
valiação Ambiental Integrada (AAI) como condição indispensável para renovação da licença ambiental das usinas de geração de energia elétrica, ante a ausência de previsão em lei.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e
Ibitu Energética S
.
A
.
,
deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Alega, em preliminar, que “
a decisão proferida em tutela de urgência determinou ao Estado de Mato Grosso que exija, para novos empreendimentos energéticos acima de 10MW na bacia do Rio Jauru a apresentação de EIA/RIMA
(
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
. Ocorre, entretanto, que em momento algum o autor declinou pedido nesse sentido, inclusive porque referida UHE
(
Usina Hidrelétrica
)
foi precedida de EIA/RIMA
(
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
”, a revelar a existência de julgamento
extra petita
.

No mérito, assegura que, “
a causa de pedir do autor se refere à narrativa de que o empreendimento objeto da inicial causa impactos não previstos e compensados no processo de licenciamento, que desconsiderou os efeitos sinérgicos e cumulativos da existência de outros empreendimentos instalados no Rio Jauru
”, razão pela qual o agravado requereu “
a realização de avaliação ambiental integrada, com a complementação dos estudos já existentes
”. Todavia, “
trata-se de estudo prévio, cuja exigência descabe em fases posteriores à implantação do empreendimento
”.

Assevera que, “
ao determinar à SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)
que exija, para novos empreendimentos na Bacia do Rio Jauru acima de 10MW, a apresentação do EIA/RIMA
(
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
, não só retirou os efeitos do art. 24, XI da LC 38/95, como também fulminou a competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente estabelecida no art. 3º, V, do mesmo diploma
”.

Afiança que, “
o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, consistente na adoção dos critérios legais e administrativos cabíveis para o licenciamento dos empreendimentos na bacia hidrográfica do Rio Jauru
”.

Afirma que, “
a liminar, nos termos em que foi deferida, esgota o objeto da presente ação civil pública, uma vez que o requerimento definitivo apenas reitera os argumentos do pedido de tutela de urgência, inclusive quanto ao efeito da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24, XI, da LC 38/95
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Determinado o apensamento deste ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (autos nº 1023362-36.2020.8.11.0000) interposto contra a mesma decisão agravada (Id. 66861954).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso a arguir, em preliminar, a necessidade de inclusão do corréu
no polo passivo do recurso, visto que se “
provido ou mantido por este e. Tribunal seguramente influenciará na esfera jurídica dos empreendedores requeridos na ação civil pública de piso
”. E, no mérito, pugna pelo provimento parcial do recurso para decotar o julgamento
extra petita

(Id. 76704465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 80579468), opina, em preliminar, pela inclusão de
Ibitu Energética S
.A.
no polo passivo do recurso, bem como pela instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000. No mérito, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de
Ibitu Energética S
.A.
(Id. 93817969).

Determinado a suspensão da tramitação dos autos até a realização da sessão de conciliação designada para o dia 11 de novembro de 2021, com anuência do agravante (Id. 107598494).

Juntada do termo de audiência de conciliação na Primeira Instância sem acordo entre as partes (Id. 114362987 – fls. 2/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:

a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido formulado pelo
Parquet
, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 39464466 – fls. 8/9).

Começo pela preliminar de julgamento
extra petita
arguida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada na circunstância de que, não é causa de pedir nem de pedido a exigência de
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) às usinas
de geração de energia acima de dez (10) megawatts
.

De fato, na inicial inexiste pedido para impor obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso de exigir Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) às usinas
de geração de energia acima de dez (10) megawatts, consoante exigia a redação original do artigo
24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995.

Aliás, o próprio agravado admite a existência de julgamento
extra petita
: “
o Ministério Público não apresentou tal pedido em sua ação civil pública de piso, tendo em vista que, a UHE Jauru possui EIA/RIMA
(
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
)
, sendo assim, a decisão proferida foi extra petita, que implica na decretação de sua nulidade neste ponto
” (contrarrazões, Id. 76704465 – fls. 5).

Assim
,
deve ser decotado do dispositivo da decisão agravada o trecho em que houve julgamento
extra petita
.

De consequência, resta prejudicada a questão posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça acerca da necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000, porquanto, repito, não é objeto da pretensão a
exigência de
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) às usinas
de geração de energia acima de dez (10) megawatts
.

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; (
redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000
);

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW; (
redação original
). [...].

Quanto à alegação de que, Ibitu Energética S.A. deve integrar o polo passivo do agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, certo é que, ambos figuram como réus na
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual restou deferida, em parte, tutela provisória de urgência com a finalidade de impor obrigação de fazer ao ente público e à pessoa jurídica de direito privado.

Logo, Ibitu Energética S.A. não deve integrar o polo passivo do recurso do corréu, já que figura na lide na condição de ré e não de autora.

Além disso, eventual provimento do recurso do agravante não repercute nas obrigações impostas a Ibitu Energética S.A. pela decisão agravada, visto que somente poderiam ser afastadas em recurso próprio, tanto que o particular também recorreu daquela (autos nº
1003916-13.2021.8.11.0000
).

De resultado, afastada a necessidade de inclusão de Ibitu Energética S.A. no polo passivo do recurso, impõe-se o não conhecimento das contrarrazões por ela apresentadas
(contrarrazões, Id. 93817969).

Dessa forma
,
voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para decotar o item
“
b
”
do dispositivo
da decisão agravada

e rejeitar as demais preliminares
,
bem como
,
não conhecer das contrarrazões de
Ibitu Energética S
.
A
.

Na inicial é requerido, em caráter liminar, que:

[...] a) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental, observando-se os parâmetros indicados no Relatório Técnico 371/2020/CAO-MPMT, bem como, as regras e critérios estabelecidos pela literatura especializada e assegurando-se, em todas as fases da avaliação, a ampla participação dos setores científicos e da sociedade civil organizada, de modo a compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e a manutenção do equilíbrio hidroecológico regional;

b) determine-se ao Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Meio Ambiente, que se abstenha de expedir novas licenças ambientais, na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, de modo isolado, sem que haja estudo prévio analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos da totalidade dos empreendimentos instalados sobre a Bacia;

c) determine-se à empresa requerida que proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, nos termos acima já expostos;

d) seja a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico;

e) descumprida qualquer das medidas previstas no item ‘d’, ou vencidos os prazos especificados no item ‘c’, sem comprovação de efetivação das medidas por parte dos requeridos, seja determinada judicialmente a suspensão da licença ambiental da empresa requerida, proibindo, sob pena de multa, o órgão licenciador (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), de expedir qualquer tipo de licença ambiental ou renovação, até que sejam cumpridas as medidas anteriormente determinadas.

Para cumprimento das medidas, o Ministério Público requer que seja cominada multa aos requeridos, em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida em inobservância à ordem judicial acima requerida, sem prejuízo das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância,
Id. 38015763 – fls. 44/45).

Quanto à probabilidade do direito alegado, esta decorreria de dois (2) fundamentos, quais sejam:

i
)

faz-se necessário a adequação do controle de vazão da usina hidrelétrica (UHE Jauru), ante “
as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer –, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza
” (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 36); e

ii
)

há a necessidade de se realizar estudos complementares que indiquem os impactos e as medidas compensatórias decorrentes da instalação de uma Usina Hidrelétrica (UHE) e seis (6) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no rio Jauru, visto que “
os Estudos de Impacto Ambiental atualmente elaborados consideram apenas os impactos gerados pelo empreendimento visado, deixando de ponderar os impactos conjuntos, resultantes da atuação simultânea e sinérgica dos demais empreendimentos existentes
” (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 18).

Pois bem.

O estudo complementar consistente em Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamento hidrelétrico localizado em bacia hidrográfica tem por finalidade “
avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações humanas, e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de planejamento
” (informações retiradas do sítio eletrônico da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

Já a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) se trata de atribuição da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa pública criada pela Lei Nacional nº 10.847, de 15 de março de 2004, que dispõe:

Art. 4º Compete à EPE:

I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;

[...]

V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;

[...]

VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos;

[...]

X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; [...].

Aliás, a referida empresa pública é a responsável pela Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos localizados nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai, Tocantins, Tibagi, Teles Pires, Parnaíba, Paranaíba, Paraíba do Sul, Juruena, Jari, Doce, Branco, Aripuanã e Araguaia, consoante informações retiradas do sítio eletrônico daquela (Disponível em:
. Acesso em: 4 de fevereiro de 2022).

No entanto, a

Avaliação Ambiental Integrada (AAI) não é requisito para licenciamento ambiental de usina hidrelétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso, visto que
não possui
previsão no Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995), nem na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre
o licenciamento ambiental das atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

Além disso, é de se registrar que, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) previsto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, não se confunde com a Avaliação Ambiental Integrada (AAI).

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Em relação ao licenciamento ambiental de usina hidrelétrica, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de 15 de setembro de 2000, estabelece que:

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].

Ademais, não houve modificação posterior da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, a acrescentar a exigência de estudos complementares ao
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para as usinas de geração de energia elétrica obterem a licença ambiental necessária a autorizar a continuidade de suas operações.

Assim, não se apresenta admissível impor ao agravante, em caráter liminar, a exigência de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) como condição indispensável para renovação da licença ambiental das usinas de geração de energia elétrica (usina hidrelétrica e Pequena Central Hidrelétrica) instaladas no curso do rio Jauru, visto que não há previsão em lei (em sentido lato).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
decotar o item “b” do dispositivo da decisão agravada, em razão de julgamento
extra petita
, e indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022